Tribunal: STF
Processo: HC 246021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por Paulo Roberto Manganelli, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC nº 935.228/SC.



    O impetrante narra, em síntese, que tem 68 anos de idade e que tem direito ao benefício do indulto concedido por decretos presidenciais desde 1988 até 2023. (eDOC 1).



    Intimada para prestar assistência ao paciente, a Defensoria Pública da União promoveu a emenda à inicial, requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária, pois o paciente tem idade avançada e está acometido de doenças como hipertensão arterial e cirrose hepática. (eDOC 9)



    O ato coator transitou em julgado em 3.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do ato apontado como coator:



    “Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Repisa-se, a doença apresentada pelo apenado não impede o cumprimento da pena na unidade prisional, já que o parecer médico exarado por profissional da saúde atestou que pode ser mantido seus cuidados de saúde intramuros, não sendo exigido, no momento, cuidados que não possam ser prestados pelo Instituto onde se encontra. 



    Logo, além de não ser portador de doença grave que necessite de atendimento médico, observa-se que a condição de saúde apresentada pelo reeducando revela a possibilidade de dar continuidade ao tratamento, caso necessário, nas dependências do estabelecimento prisional, onde recebe cuidados médicos quando preciso (fl. 1.059). 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito”. (eDOC 14, p. 2)



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina trouxe aos autos parecer apresentado por médico da unidade prisional em que recolhido o paciente, no qual o profissional faz as seguintes ponderações;:



    “Relatório médico



    Trata-se de um paciente idoso, 67 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Cirrose Hepática (classificada como Child A). Possui histórico de Hepatite C (tratada e curada em 2020). Acompanha no setor de hepatites com consultas regulares com médico gastroenterologista. O paciente está fazendo uso atualmente de: Captopril 50 mg 2xx ao dia + AAS 100mg 1xx ao dia + Hidroclorotiazida 25mg 1xx ao dia.



[...]



Atualmente, baseado no quadro clínico do paciente evidenciado pela consulta médica (anamnese e exame físico), os cuidados que o paciente necessita podem ser prestados na unidade prisional, somado ao acompanhamento com especialistas quando necessários.



[...]



Sendo assim, do ponto de vista médico, o atual quadro de saúde do paciente pode ser conduzido e tratado dentro do regime prisional ao qual o mesmo se encontra localizado no momento.



[...]



Chapecó - SC, 14 de agosto de 2023”. (eDOC 12, p. 2).



    Dessa forma, malgrado o paciente seja acomedido de doenças como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e cirrose hepática, o relatório médico confirma que vem recebendo tratamento adequado no complexo prisional, sendo desnecessária sua transferência para o regime domiciliar. Posteriormente, em 1.4.2024, o Juízo de origem determinou nova submissão do paciente à perícia médica, sobrevindo parecer médico atestando que “não era exigido cuidados médicos no momento, tampouco que não pudessem se prestados pela equipe médica da unidade prisional”. (eDOC 13, p. 2).



    Dessa forma, os documentos acostados aos autos denotam ser prescindível o cumprimento domiciliar da pena remanescente.



    Quanto ao pedido de indulto, transcrevo os fundamentos do acórdão do TJSC:



    “Nesse vértice, o presente caso não se enquadra na possibilidade de concessão de indulto humanitário, descrito no art. 2°, XI, b, do Decreto n. 11.846/2023,in verbis:



    Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: 



    [...] XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa: 



    [...] 



    b) acometida por doença grave e permanente ou crônica, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução”.



    Aliás, impende registrar que o recorrente foi sentenciado por ao menos 08 condenações pela prática de crimes perpetrados mediante violência ou grave ameaça a pessoa (roubo e ameaça), delitos estes impassíveis da benesse, conforme disposto no caput do dispositivo transcrito. 



    Por isso, evidente que indevida a concessão do benefício, não estando satisfeitos os pressupostos do Decreto n. 11.846/2023.



    [...]



    Ademais, oportuno destacar que o agravante foi condenado à pena de mais de 80 anos de reclusão, dos quais cumpridos tão somente 04 anos e 06 meses, pela prática de pelo menos 08 roubos circunstanciados, além de outros delitos, encontrando-se atualmente em regime fechado, situação que não autoriza ou recomenda o resgate da sanção fora do estabelecimento prisional, com ressalva de casos evidentemente comprovados e extremamente necessários.”. (eDOC 13, p. 2-4)



    Dessa forma, consta dos autos que o paciente foi condenado em 10 processos diferentes (eDOC 10, p. 1) a pena de 84 anos, 02 meses e 18 dias, em regime fechado, pela prática de roubos circunstanciados, posse ilegal de arma de fogo, ameaça e uso de documento falso, tendo cumprido pouco mais de 4 anos de prisão. Logo, tendo em vista a prática de crimes com violência ou grave ameaça, o paciente não preenche os requisitos do Decreto Presidencial 11.846/2023.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente